Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-22.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA – CLÁUSULA REMUNERATÓRIA INSERTA NO CONTRATO ESCRITO – VALIDADE – RECONHECIMENTO – VERBA DEVIDA – ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO ADICIONAL EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE NO PACTO – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CUJA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA – CLÁUSULA REMUNERATÓRIA INSERTA NO CONTRATO ESCRITO – VALIDADE – RECONHECIMENTO – VERBA DEVIDA – ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO ADICIONAL EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE NO PACTO – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CUJA RETRIBUIÇÃO DEVE SER CONSIDERADA ENGLOBADA PELA REMUNERAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, A QUAL DIZ RESPEITO À ATUAÇÃO DURANTE TODA A ETAPA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRETENSÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001645-22.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
UBIRAJARA
SPINOSA
PRANDINI,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES E AMIGOS DO RIO JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO
SÍTIO SÃO JOÃO DE BERTIOGA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
Apelante: Ubirajara Spinosa Prandini
Apelada: Associação dos Moradores e Amigos do Rio Jacareguava
Quinhão 8 e 9 do Sítio São João de Bertioga
Comarca: Bertioga - 1a Vara
Juíza prolatora: Calila de Santana Rodamilans
AÇÃO
DE
COBRANÇA
E
ARBITRAMENTO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
INCONTROVERSA

CLÁUSULA
REMUNERATÓRIA
INSERTA
NO
CONTRATO
ESCRITO
VALIDADE
RECONHECIMENTO

VERBA
DEVIDA

ARBITRAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
ADICIONAL
EM
RAZÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
NÃO
PREVISTOS
INICIALMENTE NO PACTO NÃO CABIMENTO
ATUAÇÃO
DO
CAUSÍDICO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CUJA RETRIBUIÇÃO
DEVE SER CONSIDERADA ENGLOBADA PELA
REMUNERAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, A QUAL
DIZ RESPEITO À ATUAÇÃO DURANTE TODA A
ETAPA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PRETENSÃO
AFASTADA
CONDENAÇÃO DO AUTOR POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AFASTADA
-
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA
MODIFICADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 34091
Interpõe o advogado autor apelação em face da
sentença que julgou improcedente sua ação de cobrança/arbitramento
decorrente da prestação de serviços profissionais à requerida, impondo-
lhe os ônus sucumbenciais, além de condená-lo ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
Em síntese, o apelante sustenta que a discussão em
torno da validade do contrato escrito firmado com a associação não
ostenta verdadeiramente nenhuma relevância, pois, ainda que se repute
inválida a cláusula remuneratória nele inserida, não há como afastar seu
direito ao pagamento dos honorários profissionais, haja vista a
inequívoca prestação dos serviços à ré, a teor do que dispõe o EOAB,
sendo de rigor, portanto, a reforma da sentença. Ademais, afirma não ter
praticado nenhuma conduta que se possa caracterizar como litigância de
má-fé, impondo-se o cancelamento da respectiva sanção pecuniária.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo deve ser provido.
Consoante se extrai, em abril de 2006, mediante
celebração de contrato escrito, o ora apelante Ubirajara Spinosa Prandini
foi constituído como advogado da ré Associação dos Moradores e
Amigos do Rio Jacareguava Quinhão 8 e 9 do Sítio São João de
Bertioga, ajuizando a partir daí uma série de ações judiciais para a
cobrança de moradores inadimplentes com o pagamento das taxas do
condomínio, dentre as quais se encontra a demanda que deu origem à
presente ação de cobrança de honorários.
E de acordo com os termos da petição inicial, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
pretensão deduzida pelo autor ter por objetivo o recebimento da quantia
de R$ 3.552,72 em razão do ajuizamento da ação de cobrança de
condomínio, calculada com base na cláusula remuneratória estipulada no
contrato escrito (correspondente a 15% do valor da causa), bem como ao
arbitramento da remuneração devida por sua atuação na fase de
cumprimento de sentença da referida ação de cobrança, sugerindo o
valor de R$ 4.253,58, o qual corresponde à remuneração mínima
estipulada pela tabela da OAB vigente à época da propositura da
presente demanda.
A sentença de primeiro grau entendeu não fazer jus
o apelante a nenhuma espécie de remuneração, julgando improcedente a
pretensão. E assim o fez, essencialmente, sob o fundamento de que
inexiste no referido contrato previsão expressa a respeito dos atos a
serem praticados e suas respectivas contraprestações.
Contudo, respeitado o posicionamento da nobre
julgadora, entendo comportar o caso solução diferente em parte.
No caso, a celebração do contrato escrito de
prestação de serviços advocatícios e a efetiva atuação do autor na
propositura e acompanhamento da ação de cobrança de despesas
condominiais, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de
cumprimento de sentença, constituem fatos incontroversos.
E se assim é, não há como deixar de reconhecer o
direito do autor ao recebimento dos honorários advocatícios nos moldes
em que contratados, os quais foram expressamente ajustados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
equivalente a 15% do valor da causa, independentemente da efetiva
obtenção de proveito econômico pela associação mandante, conforme
deixam claro as cláusulas “4” e “7” do pacto (fls. 41/42). Por outras
palavras, a remuneração devida pela atuação profissional do autor foi
estabelecida em quantia fixa calculada segundo os critérios acima, pouco
importando o resultado final da demanda.
Portanto, não há como acatar o argumento da
requerida de que o recebimento dos honorários contratuais estaria
subordinado ao êxito econômico da ação de cobrança de despesas
condominiais. Assim, o fato da ação de cobrança ter sido extinta por
ilegitimidade passiva, diversamente do que alega a associação-ré, não
constitui óbice à pretensão deduzida pelo autor.
Por outro lado, não se vislumbra na hipótese
nenhuma circunstância ou acontecimento pelo qual se possa considerar
inválido o negócio jurídico celebrado, nada tendo demonstrado a
requerida nesse sentido. Ademais, considerando cuidar-se de ação de
conhecimento e não de execução, de todo irrelevante sua argumentação
quanto à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação
estampada no título.
Em suma, sendo esse o quadro, há que se conferir ao
autor a remuneração prevista no contrato firmado com a apelada, cuja
falta de pagamento, ademais, é incontroversa.
Ressalte-se, por fim, que os cálculos realizados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
autor para a apuração do valor do seu crédito revelam-se corretos, além
do que não foram impugnados pela requerida, devendo, portanto, ser
acolhidos.
Entretanto, no que tange ao segundo aspecto do
recurso, a sentença não comporta censura.
A ação de cobrança de taxas condominiais
patrocinada pelo autor foi julgada extinta sem resolução do mérito em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Ato contínuo, os réus
da demanda deram início à fase de cumprimento de sentença, visando ao
recebimento dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor.
Nesse contexto, considerando que a existência da
execução se deu em decorrência direta e exclusiva do conteúdo do
provimento proferido na fase de conhecimento, de se reputar a atuação
profissional do autor na nova fase de cumprimento de sentença como
englobada pela remuneração prevista no contrato, a qual, ademais, se
mostra adequada para remunerar a totalidade dos serviços prestados pelo
causídico.
Não se há olvidar, ainda, que essa interpretação
atende precipuamente ao escopo da remuneração, cuja finalidade
consiste em retribuir os serviços prestados pelo advogado em sede de
acompanhamento do feito em primeira instância, dentro do qual se
inserem os atos praticados na fase de cumprimento de sentença. É o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
se verifica na redação da cláusula “1” do contrato encartado às fls. 41/42
dos autos, pela qual se comprometeu expressamente o autor a prestar
seus serviços profissionais em defesa dos direitos e interesses da
contratante durante o trâmite em primeira instância das ações de
cobrança, mediante a remuneração de 15% sobre o valor da causa
estipulada na cláusula “5” do pacto.
Em conclusão, não faz jus o autor à remuneração
adicional reclamada, devendo ser reconhecido apenas o direito ao
recebimento dos honorários contratuais, nos moldes acima.
No concernente à sanção imposta ao autor,
ressalvado o entendimento em primeiro grau, a estratégia do autor de
ajuizar diversas ações de cobrança de honorários, cada qual versando
sobre sua atuação em cada uma das ações ajuizadas em favor da ré, por
si só, não traduz abuso do direito de petição, tampouco deslealdade
processual capaz de ensejar sua condenação à multa por litigância de má-
fé. Assim, afasto a condenação imposta na sentença.
Por fim, considerando ter decaído o autor de
praticamente da metade do valor total pleiteado, reconhecendo a
ocorrência de sucumbência recíproca, de arte que cada parte deverá arcar
com o pagamento de metade das custas e despesas processuais
verificadas nos autos, cabendo a cada uma, ainda, o pagamento de
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, arbitro
em R$ 1.000,00 (mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001645-22.2017.8.26.0075
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para julgar procedente em parte a ação, afastada, ainda, a
pena por litigância de má-fé imposta ao autor na sentença. Em razão
disso, condeno a ré ao pagamento da importância de R$ 3.552,72 (três
mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), a ser
monetariamente corrigida pela tabela prática do TJSP a partir do
ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir
da data da citação. Sucumbência recíproca nos moldes acima.

ANDRADE NETO
Relator